Tribunal: TJES
Processo: 0000358-96.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000358-96.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONES SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000358-96.2022.8.08.0065

APELANTE: JHONES SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por JHONES SANTOS DE ALMEIDA contra sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no § 9º, do art. 129, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06. O recurso limita-se ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, com fundamento na hipossuficiência do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a análise do pedido de gratuidade da justiça, para fins de isenção das custas processuais, compete ao juízo da condenação ou ao juízo da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mérito da condenação não constitui objeto de impugnação recursal.

A condenação ao pagamento das custas processuais representa uma consequência legal da sentença penal condenatória, conforme previsão do art. 804, do Código de Processo Penal.

A avaliação da condição de hipossuficiência do apenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas, compete ao Juízo da Execução Penal.

A competência do Juízo da Execução decorre da possibilidade de alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a da execução da sentença, momento adequado para verificar a miserabilidade do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804, do Código de Processo Penal.

Compete ao Juízo da Execução Penal a análise da condição de hipossuficiência do sentenciado para decidir sobre a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 9º. Código de Processo Penal, art. 804. Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 394.701/MG. STJ, AgRg no REsp n. 1.903.125/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000358-96.2022.8.08.0065

APELANTE: JHONES SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JHONES SANTOS DE ALMEIDA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES (ID 13763953), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Emerge da Denúncia que, em 05 de junho de 2021, por volta das 18h, no Córrego do Estivado, s/nº, Água Limpa, Jaguaré/ES, o denunciado ofendeu a integridade corporal de sua companheira, a vítima JANAÍNA SILVA SANTOS, no âmbito das relações domésticas e familiares, bem como a ameaçou de lhe causar mal injusto e grave.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O mérito da condenação não foi objeto de impugnação recursal, restringindo-se o apelo ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, com fundamento na hipossuficiência do réu.

Ora, ainda que o apelante seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência legal da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal.

Contudo, a exigibilidade do pagamento fica suspensa, cabendo ao Juízo da Execução Penal a análise da condição de hipossuficiência do apenado para decidir sobre a suspensão ou não da obrigação.

Nesse contexto, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça
"O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório" (AgRg no AREsp 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).(AgRg no REsp n. 1.903.125/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021.)

Dessa forma, compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,

NEGO
-LHE
PR
OVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)